Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-59.2018.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000337-59.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ABIDIAS SANTOS MEIRA - CPF: 344.257.991-00 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ANDERSON GARCEZ BARROS - CPF: 829.452.179-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou em plenário pela falta de interesse jurídico e ratificou o mesmo posicionamento lançado nos autos.

E M E N T A

EMENTA:

CERTIDÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL No 766/2011 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto Estadual no 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito, fato que suspende a prescrição da certidão de crédito objeto dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020